Tribunal: TJSP
Processo: 2117604-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Mandado de Segurança Coletivo – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido liminar, que visava à prorrogação do prazo de suspensão do trabalho presencial de servidores da Câmara Municipal Paulista – Impossibilidade – Ausência dos requisitos justificadores da concessão da liminar – Violação a direito líquido e certo não verificada nesta via sumária – Retorno gradual

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Mandado de Segurança Coletivo – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido liminar, que visava à prorrogação do prazo de suspensão do trabalho presencial de servidores da Câmara Municipal Paulista – Impossibilidade – Ausência dos requisitos justificadores da concessão da liminar – Violação a direito líquido e certo não verificada nesta via sumária – Retorno gradual ao trabalho com número reduzido de funcionários em sistema de rodízio – Agravo não provido.